Tribunal: TJSP
Processo: 1005996-69.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de veículo automotor – Sentença de procedência em face do corréu e improcedência em face da corré – Insurgência do autor visando responsabilização solidária da corré e minoração dos honorários – Inadmissibilidade – Ausência de participação negocial, nexo causal ou dolo/culpa da corré – Uso de conta bancária

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de veículo automotor – Sentença de procedência em face do corréu e improcedência em face da corré – Insurgência do autor visando responsabilização solidária da corré e minoração dos honorários – Inadmissibilidade – Ausência de participação negocial, nexo causal ou dolo/culpa da corré – Uso de conta bancária e mensagens de "ajuda" que não caracterizam coautoria – Alegação de fraude contra credores que não se amolda à hipótese dos autos: inexistência de anterioridade do crédito, ato dispositivo conducente à insolvência e condição de terceiro adquirente; mera circulação de valores – Corré que igualmente figura como vítima, com inquérito em curso – Manutenção da improcedência – Honorários sucumbenciais mantidos; majoração recursal (art. 85, §11, CPC), observada a suspensão de exigibilidade (art. 98, §3o, CPC) – Recurso não provido.